Tribunal: TJDFT
Processo: 0722504-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1, DA 3a VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DESLOCAMENTO PARA JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

1. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu, segundo o art. 46, caput, do CPC. Ademais, o credor pode optar por receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, na forma do art. 275, do CC, c/c 779, do CPC.

2. Sendo o Banco do Brasil S/A, com sede no Distrito Federal, o único réu demandando no cumprimento de sentença, e havendo expressa solidariedade passiva entre ele os demais executados, o Banco Central do Brasil e a União, é competente a Justiça Comum Estadual. Logo, não há que se falar em remessa à Justiça Federal.

3. Não cabe chamamento ao processo em sede de cumprimento de sentença.

4. Como não houve o trânsito em julgado da sentença proferida na ação civil pública coletiva no 94.0008514-1 – objeto da presente liquidação provisória, não há que se falar em prescrição da pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do seu débito. Ademais, a guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus do executado, a teor do art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do CPC.

5. Agravo de instrumento não provido.